Tribunal: STF
Processo: HC 197719
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por William Cesar Pinto de Oliveira e outros, em favor de Felipe Faccio Moretti, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 613.135 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI c/c o § 2°-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma a substituição da segregação cautelar por internação para tratamento ambulatorial.
    A ordem foi denegada. (eDOC 15)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. TERAPIA AMBULATORIAL QUE TEM SE MOSTRADO SATISFATÓRIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM ANDAMENTO. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. COVID-19. PACIENTE PORTADOR DE ASMA E RINITE ALÉRGICA. ISOLAMENTO. RECEPÇÃO DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS. COTEJO COM INDÍCIOS DE ELEVADA PERICULOSIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado com o substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Incabível o deferimento de pedido de substituição da custódia por internação para tratamento psiquiátrico, inclusive em clínica particular, em hipótese na qual o paciente recebe acompanhamento no estabelecimento prisional, tendo o psiquiatra responsável administrado medicação e avaliado que ele responde adequadamente ao tratamento ambulatorial.
    3. Ademais, embora tenha sido instaurado incidente de insanidade mental, o procedimento não foi ainda concluído, tendo a defesa requerido esclarecimentos adicionais ao perito sobre o laudo juntado. Desse modo, não há, sequer, comprovação efetiva de que sua condição demanda, de fato, internação. Os sintomas de depressão observados, conforme exposto, tem sido adequadamente acompanhados por psiquiatra, e a terapêutica, segundo ele, apresentado resultados satisfatórios.
    4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    5. Na hipótese, o paciente, embora portador de asma e rinite alérgica, tem recebido assistência médica e sanitária no estabelecimento prisional, sendo mantido em quarentena como medida de prevenção à contaminação por coronavirus. Por outro lado, devem ser considerados os indícios de que se trata de pessoa extremamente perigosa, tendo em vista tanto a gravidade concreta da conduta, na qual a vítima, de 38 anos de idade, por motivos de ciúmes, foi alvejada pelas costas com 8 disparos de arma de fogo, quanto a apreensão de sete armas de fogo e um canivete em sua residência, conjugada com as informações de que andava armado, apresentava comportamento violento, ameaçava e praticava agressões físicas contra a vítima, e teria ameaçado atear fogo ao próprio pai e irmã.
    6. Aplicáveis, portanto, as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que "a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ – HC n. 567.408/RJ).
    7. Ordem não conhecida”. (eDOC 14)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a substituição da prisão do paciente por medida de internação.
    Afirma que o paciente foi submetido à uma avaliação psiquiátrica que emitiu parecer indicando sua semi-imputabilidade.
    Também ressalta ter sido realizado no CDP, a pedido da defesa, relatório psicológico, sobre a situação carcerária e as condições para tratamento, de modo que chegou-se a conclusão de que o acusado necessita de acompanhamento especial, sobretudo, em razão de ser viciado em álcool e cocaína. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos, haja vista ser portador de asma e bronquite.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não comportam acolhimento.
    Isso porque tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o TJSP decidiram em estrita consonância com o entendimento desta Corte, haja vista a ausência de laudo oficial apto a lastrear a substituição da prisão do paciente por internação para tratamento ambulatorial.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pela Corte Especial:
    “Ao examinar a matéria, o Tribunal local consignou que a semi-imputabilidade do recorrente não está comprovada, não existindo laudo pericial oficial. Ademais, a Corte também consignou que, em ofício enviado pela Secretaria de Administração Penitenciária, o médico psiquiatra responsável informou que não haveria necessidade de internação, uma vez que o recorrente responde bem ao tratamento ambulatorial (e-STJ fls. 696/699):
    ‘Por outro lado, tenta o d. Impetrante, por meio de um exame com médico contratado, obter tratamento em clínica privada (fls. 257/271), porque estaria com depressão.
    Nesse específico ponto, deve ser destacado que o artigo 319, inciso VII do Código de Processo Penal, determina que a internação se condiciona à aferição de inimputabilidade ou semi imputabilidade do paciente, circunstância não constatada até o presente momento.
    Nesse sentido, o juiz já instaurou incidente a pedido da defesa (fls.291/293 dos autos de origem), encontrando-se em trâmite em Primeira Instância, não existindo laudo pericial que demonstre a inimputabilidade do acusado.
    Logo, a questão envolve a análise de requisitos não relacionados ao ato apontado como coator, alheios, portanto, ao objeto do habeas corpus, além de a questão demandar presença de prova incompatível com esta via processual’.
    Constata-se que o paciente recebe acompanhamento no estabelecimento prisional, tendo o psiquiatra responsável administrado medicação e avaliado que ele responde adequadamente ao tratamento ambulatorial.
    Desse modo, inviável o pleito de internação do recorrente, tendo em vista que não foi comprovada a impossibilidade de tratamento no local em que se encontra.
    Ademais, embora tenha sido instaurado incidente de insanidade mental, o procedimento não foi ainda concluído, tendo a defesa requerido esclarecimentos adicionais ao perito sobre o laudo juntado. Desse modo, não há, sequer, comprovação efetiva de que sua condição demanda, de fato, internação. Os sintomas de depressão observados, conforme exposto, tem sido adequadamente acompanhados por psiquiatra, e a terapêutica, segundo ele, apresentado resultados satisfatórios”. (eDOC 14)
    Ademais, quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente